Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700947-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: J. H. F. IMPETRANTE: S. L. DA C. A. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por S.L.C.A. em favor de J.H.F., apontando como autoridade coatora o magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso por ter descumprido as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor de sua ex-companheira, consubstanciadas na proibição de se aproximar da vítima ou com ela manter qualquer contato. Alega, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/12/2023 e realizada a audiência de custódia apenas em 01/01/2023, isto é, após o prazo máximo legal de 24h, o que evidencia a ilegalidade da custódia. Relata que, embora seja conturbada a relação entre paciente e a ofendida, ambos vivem em união estável há 20 anos, possuem dois filhos em comum e sempre retomam a vida conjugal. Aduz ter a vítima, de forma livre e espontânea, manifestado por escrito seu interesse em revogar as medidas protetivas e renunciar ao direito de representação aos demais crimes constantes na denúncia. Afirma, portanto, inexistir risco à aplicação da lei penal. Sustenta a ilegalidade da segregação cautelar, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo o consentimento da vítima para aproximação do réu, inexiste dolo de desobediência. Tece considerações acerca das condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir emprego lícito e endereço fixo. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (ID 54911760). Informações prestadas (ID 54968459). Parecer da Procuradoria de Justiça pela inadmissão do writ, em razão da incompetência desta Corte, decorrente do declínio da competência para a Comarca do Novo Gama/GO, realizada pela autoridade coatora (ID 55191542). É o relatório. Decido. Analisando o que consta dos autos, vislumbro que o pedido não pode ser conhecido por este Tribunal. Depreende-se dos autos de origem (0716691-64.2023.8.07.0004) haver sido o paciente preso em flagrante por ter descumprido, na residência da vítima, situada no Gama/DF, Medidas Protetivas de Urgência deferidas pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás. O flagrante foi convertido em preventiva na audiência de custódia, na forma dos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 182910202, origem). Na sequência, o titular da ação penal ofereceu denúncia contra o paciente pela prática das condutas capituladas nos artigos 24-A da Lei n.o 11.340/2006, 147, caput, e 150, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto do artigo 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (ID 183015955, na origem). Em seguida, a autoridade coatora determinou o envio dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao aspecto da competência, haja vista que as medidas protetivas foram deferidas pelo Juízo da Comarca de Novo Gama/GO, nos autos n. 5271721-87.2021.8.09.0160 e 0011597-47.2020.8.09.0160 (ID 183784865, origem). O Ministério Público oficiou pelo declínio da competência em favor da 2a Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/DF, “para a adoção das providências pertinentes, inclusive para, se for o caso, reavaliar a necessidade de revogação da prisão preventiva” (ID 183886824, origem). O Juízo de origem, por sua vez, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou o encaminhamento dos autos ao MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/GO (ID 183920158). De fato, conforme o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer das suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito. Quanto à matéria, esta Corte possui o entendimento de que a ação penal que apura o crime de descumprimento de medida protetiva deve ser processada e julgada no mesmo juízo onde houve a sua fixação, em razão da conexão instrumental. Confira: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA JULGAMENTO DE CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA. CONEXÃO COM O PROCESSO EM QUE FIXOU A MEDIDA PROTETIVA DESCUMPRIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INVIABILIDADE. PRECEITO PROIBITIVO DO ARTIGO 41 DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 14 da Lei n° 11.340/2006 dispõe ser de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher não apenas os delitos cujas vítimas sejam mulheres, mas também "o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher", de forma a abranger amplamente os crimes tipificados no diploma legal. 2. A Resolução n° 14 de dezembro de 2019, ao instalar, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, a Circunscrição Judiciária do Itapoã, apenas previu um Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não havendo juizados distintos na referida circunscrição judiciária. 3. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a ação penal em que se apura a prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 deve ser processada e julgada no mesmo juízo em que houve a fixação da medida protetiva de urgência descumprida, em razão da existência de conexão. (...) 5. Recurso conhecido e não provido para, reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Itapoã/DF, manter a condenação do apelante pela prática da conduta tipificada no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena por dois anos. (Acórdão 1701177, 07011406120218070021, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não cabe a este Tribunal analisar eventual constrangimento ilegal oriundo de ato que deverá ser ratificado ou não pela autoridade judicial competente, de outra unidade federativa. Por estas razões, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator